Tribunal: TJMT
Processo: 0001528-90.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001528-90.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JAIR BARBOSA DE SOUZA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, para manter a sentença ali combatida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão acerca da sistemática para aferição da prescrição e afastamento da aplicação da Súmula 106 do STJ.

Aduz que em momento algum poderia declarar a prescrição na forma direta ou intercorrente, visto que, apesar do feito ter sido ajuizado e despachado anteriormente à promulgação da Lei Complementar no 118/2005, sequer houve cumprimento da ordem de citação.

Assevera que houve descumprimento à disciplina encartada no art. 25 da LEF, visto que não houve intimação mediante vistas dos autos, com imediata remessa ao representante judicial.

Sustenta que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do REsp.1.340.553/RS, em razão de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão (pág.40 – id.

33124464)

Não houve contrarrazões (certidão – pág.43-id.

34468452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo manejado anteriormente pelo embargante.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Ocorre que, no caso em apreço, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que

a
Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 27/12/2004
visando à cobrança de créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 2000, 2002, 2001 e 2003, bem como de auto de infração ao Código Sanitário e de Posturas referente ao ano de 1999, representados nas CDAs no. 59545, 12337, 117425, 44731 e 202991 (pág.01– id n.
17893999

e págs.01/05 – id n.17894450).

O despacho citatório foi proferido
em 10/02/2005
, não havendo, contudo, informações nos autos quanto ao seu cumprimento (pág.01 – id n. 17894451).

Em 25/05/2007
, em correição, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública reconheceu a prescrição dos créditos tributários com mais de cinco anos sem que houvesse sido citado o executado, e determinou o prosseguimento do feito quanto aos créditos remanescentes (págs.01/04 – id n. 17894453)

Ato contínuo,
em 09/02/2009
a Fazenda Pública opôs embargos infringentes para reformar a decisão que declarou prescritos os créditos tributários executados (págs.01/08 – id n. 17894455, págs. 01/07 – id n. 17894456 e págs.01/02- id n. 17894457).

Em 24/06/2009
, em correição, o Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública recebeu o recurso interposto pela municipalidade e determinou a intimação para impugnação no prazo de dez dias, sendo
certificado pela secretaria da vara (26/10/2009)
a sua tempestividade (pág.01 – id n. 17894458 e pág. 01 – id n. 17894459).

Posteriormente
,
em 28/11/2011
, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública acolheu os embargos infringentes, afastando a prescrição (págs.01/02 – id n. 17894460).

Em 27/06/2013
os autos foram remetidos para o arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Intimado para se manifestar, a Fazenda, contudo, manteve-se inerte (pág.01 – id n.17894461 e pág.01 – id n. 17894462).

Em 15/11/2014
os autos foram redistribuídos para a Vara Especializada de Execução Fiscal (
pág.01 – id n.
17894463
)

Em
13/12/2018

sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário (págs.01/06 – id n. 17894993, págs.01/06 – id n. 17894994 e pág.01 – id n. 17894995).

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 10/02/2005,
o qual retroage à data propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório

(10/02/2005)
e a
data da sentença (13/12/2018)
referente às CDAs n.

59545, 12337, 117425, 44731 e 202991
, decorreram mais de 10 (dez) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, tendo o processo ficado paralisado sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para tal desiderato.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento pelo colegiado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de contradição no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não h
á de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que
o mesmo fez carga dos autos (13/11/2014)
, consoante Sistema Primus, porém, nada requereu.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado por longo período sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação processual, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido segue a jurisprudência
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Por fim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020